Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A Defesa pretende que seja utilizado, na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com alteração do critério de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base, como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato cominada ao delito, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, ou a adoção de critério diverso, mediante fundamentação idônea, sendo inviável o acolhimento do pedido de incidência do critério mais favorável.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/2003, artigo 16, § 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 887.260/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1933547, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024;